Tribunal: TJES
Processo: 5019899-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019899-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX BARRETO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019899-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BARRETO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS - ES3191-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Alex Barreto dos Santos contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana, que determinou a sua prisão preventiva, posteriormente convertida em liberdade com imposição de monitoramento eletrônico.

O paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2024 por desferir um tapa no rosto de sua ex-companheira. Em audiência de custódia, foi posto em liberdade, mas com a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Alega o impetrante a ausência dos requisitos legais para a aplicação da medida, sustentando afronta à dignidade da pessoa humana, especialmente por ser o paciente primário, possuir residência fixa e não apresentar risco à vítima ou à instrução processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a restrição de sua liberdade de locomoção.

III. Razões de decidir

As medidas cautelares devem ser impostas apenas quando necessárias para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a reiteração delitiva, observando a adequação da medida à gravidade do crime e às condições pessoais do acusado (art. 282 do CPP).

No caso concreto, o paciente não possui antecedentes criminais, não há registro de agressões anteriores, e a vítima não requereu Medidas Protetivas de Urgência.

Desde a audiência de custódia, não há indícios de reiteração delitiva, tampouco relatos de ameaça à vítima ou de tentativa de fuga.

A imposição do monitoramento eletrônico com base apenas na gravidade abstrata do delito revela-se desnecessária e desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da restrição. 2. A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a aplicação da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019899-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BARRETO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS - ES3191-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX BARRETO DOS SANTOS contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, nos autos do processo nº 0002621-95.2024.8.08.0012, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2024, em razão de ter desferido um tapa em sua ex-companheira. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, alegando, ainda, afronta à dignidade da pessoa humana. Argumenta, ademais, que o paciente é primário, possui residência fixa e não representa risco à vítima ou à instrução processual.

O pedido liminar foi deferido (ID 11600063).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 12018748).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 12264633), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Pois bem, consta nos autos que, no dia 15/12/2024, por volta das 21h, policiais militares, durante patrulhamento preventivo, presenciaram o paciente desferindo um tapa no rosto da vítima, Aline da Silva Javardini, momento em que efetuaram sua prisão em flagrante.

Extrai-se dos documentos acostados que o paciente e a vítima mantiveram relacionamento conjugal por 6 (seis) anos, estando separados há 2 (dois) meses. A vítima declarou que, na data dos fatos, ambos estavam retornando de uma festa quando se iniciou uma discussão que culminou com a agressão.

Em consulta ao sistema INFOPEN, verifica-se que o paciente foi posto em liberdade no dia 16/12/2024.

Ademais, conforme andamento processual dos autos nº 0002621-95.2024.8.08.0012, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, o paciente foi liberado na audiência de custódia, ocasião em que lhe foi imposta a medida cautelar de monitoramento eletrônico, além de outras providências.

Nos termos do artigo 282, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal restringem a liberdade de locomoção do investigado ou réu. Por essa razão, devem ser impostas somente quando necessárias para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais, sempre observando a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Embora o monitoramento eletrônico seja uma medida menos gravosa que a prisão preventiva, ainda assim representa uma restrição à liberdade do paciente e, portanto, deve ser aplicada com proporcionalidade.

No caso concreto, não há registros de agressões físicas ou verbais anteriores, tampouco de pedido de Medidas Protetivas de Urgência por parte da vítima. O paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa. Não há elementos que indiquem risco de fuga ou ameaça à instrução criminal.

Assim, a imposição do monitoramento eletrônico, embasada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, revela-se desnecessária, uma vez que não há indícios de que o paciente tenha intenção de se evadir ou de reiterar a prática de agressões contra a vítima.

Destaco que, em informações prestadas, o juízo de primeiro grau asseverou que desde a data da soltura do paciente até aquele momento, não havia notícias de que tenha importunado a vítima ou se envolvido em outros procedimentos criminais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)